Tribunal: STF
Processo: ARE 1532079
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Devidamente intimada para regularizar a representação, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, a parte recorrente manteve-se inerte.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha  procuração  ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da  representação  processual. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.